Tribunal: TJMT
Processo: 1039128-35.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039128-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1039128-35.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A. para suprir omissão, contradição e erro material no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

O embargante alega omissão com relação a análise de preliminares, acerca da inadequação da via eleita, interesse de agir e decisão extra petita; elenca que “
a ausência de “previsão contratual válida para remuneração condigna em hipótese de rescisão” e que tal rescisão “impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração”. Apesar de tal causa de pedir, ao final, o embargado pleiteia arbitramento de honorários (o que somente é cabível na ausência de contrato ou acordo), o que não é o caso dos autos, que possui tanto contrato quanto termo de quitação (avença)”.

Elenca “
não se trata de contrato de êxito e sequer há pedidos na inicial quanto a quaisquer pagamentos outros, a não ser o possível pagamento advindo da efetiva recuperação do crédito na ação executiva, ou seja, pagamento condicionado a cláusula com condição suspensiva”; “a mantença do entendimento pelo arbitramento de honorários o acórdão fora extra petita”; “com a resilição do contrato de prestação de serviços antes do fim da ação de execução, teria sido privado da possibilidade de receber importante quantia que derivaria de eventual êxito na recuperação de crédito de ação de execução”.

Assevera malferimento do entendimento do STJ quanto a possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente; aponta omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes a recuperação final; inadequada valoração das provas dos autos; salienta que não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito), ou seja, o prestador de serviços embargado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição; ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado; arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda; alega incorreta distribuição do ônus sucumbencial; por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições, conferindo efeitos infringentes.

Nas contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A. para suprir omissão, contradição e erro material no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

A pretensão ao embargante não foi concedida, e os julgados estão dentro do que razoavelmente têm se decidido em casos referente às mesmas partes, em diversas câmaras deste TJ e, a despeito disso, dentro dos parâmetros em casos análogos, não especificamente das mesmas partes.

A forma do arbitramento; o entendimento acerca da interpretação contratual; a sucumbência; os contratos entre as partes; matéria analisada no acórdão, de acordo com as cláusulas contratuais e a interrupção do contrato, sendo assim, da leitura deixa claro, que há o direito de arbitramento de honorários, e de forma equitativa, tal como decidido por esta Relatora.

Desse modo, a pretensão de reanálise de cláusulas e teses incide na rediscussão da matéria pelo inconformismo da parte embargante.

Importante ressalvar que, a rescisão abrupta impede o embargado de percebimento dos honorários baseados no êxito de recuperar o crédito das ações ajuizadas, assim, possível e cabível o arbitramento, não havendo decisão extra petita.

Como o próprio embargante menciona “pagamento este devido somente em caso de efetiva recuperação de crédito, sobre este calculado, em percentual previsto contratualmente e desde que a recuperação ocorresse durante a prestação de serviços, tal qual essa foi interrompida.

Assim a interrupção da prestação de serviço impede a incidência do percentual previsto contratualmente e conclusão do contrato, bem como o percebimento do acordado, haja vista que interrompe a prestação do serviço e impossibilita que recuperação do crédito ocorra durante esta, já que ocorreu no curso das ações.

Do mesmo modo, o termo de quitação a qual se refere foi considerado, contudo, ao entendimento diverso do apresentado pelo embargante, conforme explanou o acórdão. Os demais argumentos apresentados como omissão, se apresentam apenas como pretensão de reanálise.

Portanto, não há ausência de apreciação da inadequação da via eleita, interesse de agir e decisão extra petita, posto que considerado os termos do contrato.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024